Tribunal: TJDFT
Processo: 0766892-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. CONTRIBUIÇÃO EQUITATIVA. VALOR MINORADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Nos termos do art. 1.566, inciso IV, do CC, é dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos (art. 1.703, CC), de forma equitativa, não podendo apenas um dos pais arcar com a integralidade das despesas do filho.
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para a idade e a condição social da apelada de 18 anos de idade, a fixação dos alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelante, se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
4. Apelação conhecida e provida.